Tribunal: TCU
Processo: 021.203/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora MINISTÉRIO DA FAZENDA (Extinta), enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 109/2025-TCU-Plenário Trata-se de pedido de prorrogação de prazo, formulado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos no dia 28/11/2024, para atendimento ao disposto no Ofício de Notificação de Acordão 51379/2024-TCU/Seproc, cuja ciência ocorreu em 11/11/2024. Considerando que o prazo inicialmente concedido teve como data limite para cumprimento o dia 26/11/2024 (prazo de 15 dias) para o subitem 1.7.1; e o dia 11/12/2024 (prazo de 30 dias) para o subitem 1.7.5 do Acórdão 9784/2024-TCU-Primeira Câmara ; considerando o parecer da unidade instrutora (peça 12); considerando o lapso temporal entre a efetiva realização do pedido e esta deliberação, especialmente em vista do período do recesso de 17/12/2024 a 16/1/2025; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", e 183, parágrafo único, do Regimento Interno-TCU, bem como no parecer da unidade técnica, ACORDAM, por unanimidade, em autorizar a prorrogação dos prazos referidos por 15 dias, a contar da data desta deliberação, independentemente de notificação da parte. 1. Processo TC- Processo 021.203/2024-5 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Rosemary Alves Pereira (XXX.890.871-XX); Secretaria de Gestão de Pessoas. 1.2. Unidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.